Tribunal: STF
Processo: HC 221366
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 746.186/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 28/12/2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), e art. 35, caput, da Lei n° 11.343, de 2006 (associação para o tráfico de drogas). A prisão temporária foi convertida em preventiva em 25/02/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o Relator indeferido liminarmente o writ. Na sequência, a defesa interpôs o mencionado agravo.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Afirmam haver contradição nos depoimentos das testemunhas protegidas. Dizem não existir provas da participação do paciente nos crimes investigados. Argumentam que a liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Ao indeferir liminarmente do writ originário, o Ministro Relator apontou jurisprudência consolidada daquela Corte Superior no sentido de que, “diante da conversão superveniente da prisão temporária em segregação preventiva, evidencia-se a perda do objeto da impetração, uma vez que a segregação passa a ser mantida por decisão diversa da questionada no writ, tratando se, portanto, de novo título, cuja legalidade ainda não foi examinada pelo Tribunal originário, configurando eventual atuação deste Sodalício em indevida supressão de instância" (e-doc. 5, p. 1-2). 



    8. No ato apontado como coator (e-doc. 6), a Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo formalizado, ante a ausência da impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    9. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator